Tribunal: STM
Processo: 7000938-77.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 313-A CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CARACTERIZADAS TIPICIDADE, ILICITUDE E CULPABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. CONDIÇÕES DO SURSIS. EXCEÇÃO DA ALÍNEA A DO ART. 626 DO CPPM. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
I. A Sentença recorrida restou fundamentada em provas robustas da autoria e da materialidade delitivas, em que pese o Réu não tenha confessado o crime que lhe foi imputado na Denúncia. A autoria restou inconteste nos autos.
II. O fato imputado ao Réu na Denúncia é formalmente típico, pois se adequa perfeitamente ao tipo penal insculpido no art. 313-A do Código Penal (Inserção de dados falsos em sistema de informações). Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, haja vista que a conduta do Réu causou expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.
III. No que tange ao elemento subjetivo do tipo, o Réu era responsável pelo lançamento de horas de voo no período descrito na Denúncia e, valendo-se dessa condição, agiu com dolo específico, porquanto livre e consciente, inseriu dados falsos na planilha de horas de voo, cuja conduta beneficiou terceira pessoa.
IV. Cumpre ressaltar que o crime em exame é formal e o eventual recebimento de valores, bem como o prejuízo ao erário se consubstanciam em exaurimento do delito.
V. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da condenação do Apelante.
VI. A Sentença deve ser reformada tão somente no que tange ao cumprimento do sursis, excluindo-se das condições o contido na alínea a do art. 626 do CPPM.
VII. Provimento parcial do Apelo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/10/2024 A
24/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000938-77.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MARCUS VINICIUS DE SOUZA
ADVOGADO(A): SAULO ALEXANDRE SALLES MOREIRA (OAB RJ161463)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO, PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO
APELANTE, TÃO SOMENTE, EXCLUIR DAS CONDIÇÕES DO "SURSIS" O
CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NA ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO
CPPM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000938-77.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MARCUS VINICIUS DE SOUZA
ADVOGADO(A): SAULO ALEXANDRE SALLES MOREIRA (OAB RJ161463)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 313-A CP. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
CARACTERIZADAS
TIPICIDADE,
ILICITUDE
E CULPABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.
CONDIÇÕES DO SURSIS. EXCEÇÃO DA ALÍNEA A DO ART. 626 DO
CPPM. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
I. A Sentença recorrida restou fundamentada em provas robustas da autoria e da
materialidade delitivas, em que pese o Réu não tenha confessado o crime que
lhe foi imputado na Denúncia. A autoria restou inconteste nos autos.
II. O fato imputado ao Réu na Denúncia é formalmente típico, pois se adequa
perfeitamente ao tipo penal insculpido no art. 313-A do Código Penal (Inserção
de dados falsos em sistema de informações). Além da tipicidade formal, o fato
se reveste da tipicidade material, haja vista que a conduta do Réu causou
expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.
III. No que tange ao elemento subjetivo do tipo, o Réu era responsável pelo
lançamento de horas de voo no período descrito na Denúncia e, valendo-se
dessa condição, agiu com dolo específico, porquanto livre e consciente, inseriu
dados falsos na planilha de horas de voo, cuja conduta beneficiou terceira
pessoa.
IV. Cumpre ressaltar que o crime em exame é formal e o eventual recebimento
de valores, bem como o prejuízo ao erário se consubstanciam em exaurimento
do delito.
V. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas
legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a
manutenção da condenação do Apelante.
VI. A Sentença deve ser reformada tão somente no que tange ao cumprimento
do sursis, excluindo-se das condições o contido na alínea a do art. 626 do
CPPM.
VII. Provimento parcial do Apelo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000938-77.2023.7.00.0000
40001365943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento parcial ao Apelo, para, mantendo a
condenação imposta ao Apelante, tão somente, excluir das condições do sursis o
cumprimento da exigência contida na alínea a do art. 626 do CPPM.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 24 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do
Suboficial da Marinha MARCUS VINICIUS DE SOUZA, contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que, por maioria (3X2), condenou o Réu
como incurso no art. 313-A do Código Penal (Inserção de dados falsos em sistema de
informações), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, aplicando-lhe, também, a pena de multa de
1/10 do salário mínimo vigente, correspondentes a 10 (dez) dias multa, com o direito à
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições do art. 626 do
CPPM, bem como concedendo o direito de apelar em liberdade.
1. FATOS
1.1 Denúncia
O Réu foi denunciado no dia 8 de fevereiro de 2023, tendo por base o Inquérito
Policial Militar nº 7000099-61.2019.7.01.0001, nos seguintes termos:
No primeiro semestre do ano de 2018 o SO MARCUS VINÍCIUS DE SOUZA, valendo-se de
seu cargo público alterou voluntariamente dados do sistema de controle de horas de voo do lº
Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral da Base Aeronaval de São Pedro da A ideia da
Marinha do Brasil. Consistia a atividade no lançamento de horas de voo não realizadas por
militares da unidade o que significaria aumento pecuniário na remuneração daqueles.
Ainda que a quebra de sigilo bancário realizada não tenha demonstrado cabalmente a relação
entre os valores demonstrados e vantagem pecuniária auferida pelo denunciado, as
testemunhas ouvidas, dentre as quais três foram inicialmente arroladas na presente peça
acusatória, declaram que o SO MARCUS VINÍCIUS DE SOUZA se ofereceu para “safar” as
horas de voo faltantes para completar a cota semestral, o que efetivamente fez só não
causando prejuízo aos cofres da União por conta do controle realizado após a representação
do Sargento JOABE.
Conforme consta dos autos, o controle de horas de voo do Esquadrão, no que tange às
informações afetas ao pessoal aeronavegante e/ou a militares ligados à atividade aérea, é
processado na Divisão de Voo que, por sua vez, está atrelada ao Departamento de Operações,
conforme a organização interna do lº Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral. O
objetivo é manter o cômputo do total de horas de voo de todos os tripulantes que participaram
efetivamente de cada evento de voo.
7000938-77.2023.7.00.0000
40001365943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As horas de voo são a expressão numérica do tempo de voo realizado pelos tripulantes
orgânicos de uma aeronave, contada em horas e décimos de hora.
No Esquadrão HU-l, os lançamentos das horas voadas seguem uma sequência que começa
com o lançamento dos dados do voo na Ficha de Registro de Voo (FRV).
O lançamento inicial é de responsabilidade do Comandante da Aeronave que realizou o voo,
de acordo com a Portaria Nº 153/DGMM. Em seguida, a FRV dá entrada na Divisão de
Planejamento do Departamento de Manutenção com o objetivo de monitorar os dados de
horas de voo para controle de inspeções de manutenção. A “Parte D” da FRV que dá entrada
na Divisão de Planejamento é recolhida, posteriormente, pela Divisão de Voo para
escrituração em planilha digital própria.
São extraídas as horas de voo dos tripulantes e passageiros, bem como todos os dados afetos à
qualificação de Aviadores Navais.
Ao final de cada semestre é realizada a juntada de todas as planilhas digitais oriundas dos
lançamentos das FRV daqueles seis meses. As planilhas citadas previamente estão na rede
interna de dados digitais do HU-l numa pasta denominada “Controle de HV”.
As planilhas que efetivamente controlam os dados de horas de voo são manipuladas pelas
praças da Divisão de Voo, mediante senha, ou seja, têm inserção e extração restritas.
Finalmente, a partir dessas planilhas digitais surgem as Fichas de Controle Individual de Voo
(FCIV) - uma para cada militar que realizou algum voo no HU-l naquele semestre.
As FCIV são então enviadas para a Diretoria de Aeronáutica da Marinha (DAerM), que é o
órgão responsável pelo controle das horas de voo de todos os militares da Marinha do Brasil,
controlando o direito à compensação financeira por insalubridade (atividade de voo), que é
percebido somente pelos militares que fazem jus à respectiva parcela (aeronavegantes ou
relacionados diretamente à atividade aérea) e que tenham acumulado horas de voo suficientes
no ano anterior, em observância à instrução específica.
Durante trabalho de rotina na OM o 3º SARGENTO JOABE SANTOS DUARTE notou os
lançamentos indevidos e comunicou o fato ao seu superior CAPITÃO DE CORVETA
RODRIGO CATALDO MATOS. Antes que apresentasse a parte o SGT JOABE foi abordado
pelo denunciado que, reconhecendo a prática dos atos a ele imputados, tentou demovê-lo da
ideia de representar.
A representação do Sargento JOABE, parte das medidas de controle de integridade de
processos de gerenciamento de horas de voo realizadas de tempos em tempos pelo Esquadrão,
detectaram as irregularidades e tornaram possível a realização das correções dos erros
identificados previamente à confecção das Folhas de Controle Individual de Voo (FCIV)
evitando, assim, o dano pecuniário que poderia advir do lançamento irregular de horas de voo
do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral (EsqdHU-1) no primeiro semestre de
2018.
Frise-se que o delito do art. 313-A do Código Penal é crime formal, o qual, portanto, não
exige a ocorrência de resultado naturalístico para a sua consumação, independentemente de o
agente obter vantagem para si ou para outrem ou causar qualquer tipo de dano.
Demonstrada a realização da conduta tipificada no art. 313-A, do Código Penal Comum, em
circunstância sujeita à jurisdição da Justiça Militar da União conforme disposto na Lei a
13.491/17, vem o Parquet Militar oferecer a presente denúncia, pela prática de inserção de
dados falsos em sistema de informação, em face de MARCUS VINICIUS DE SOUZA
7000938-77.2023.7.00.0000
40001365943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Requer o MPM, uma vez autuada e recebida a presente exordial acusatória, a citação do
denunciado o para início da instrução criminal, culminando na sua justa condenação. (APM
nº 7000232-64.2023.7.01.0001, evento 1, INIC1).
No dia 15 de fevereiro de 2023, o MPM aditou a Denúncia, in verbis:
Em atenção ao Despacho exarado no evento 168, vem o Ministério Público Militar ADITAR a
Denúncia formulada no evento 165 para incluir dois parágrafos finais que deverão integrar a
exordial para todos os efeitos:
Não se trata, quanto a ausência, na presente denúncia, dos demais militares citados na
investigação, de arquivamento implícito ou indireto.
A conduta de inserção de dados é delituosa independentemente da motivação ou resultado
auferidos. As condutas dos demais militares se provadas ao longo da instrução criminal,
tratar-se-ão de delitos autônomos que poderão de ser objeto de aditamento ou denúncia
posteriores. (APM nº 7000232-64.2023.7.01.0001, evento 1, ADIT_DEN2).
Revestidos das formalidades legais, a Denúncia e o Aditamento foram
recebidos em 8 de março de 2023 (APM nº 7000232-64.2023.7.01.0001, evento 1,
RECDEN3).
A seguir, o Réu foi citado (APM nº 7000232-64.2023.7.01.0001, evento 13).
1.2 Instrução
Na Audiência de instrução, realizada no dia 25 de abril de 2023, inicialmente, o
Conselho de Justiça decidiu, por unanimidade, INDEFERIR o pleito defensivo de
desentranhamento dos áudios juntados aos autos do IPM, por entender que a gravação é
lícita. Ao final, foram ouvidas as Testemunhas arroladas pelo MPM na Denúncia: 3º SG
DOUGLAS SOUZA ARAGÃO, 3º SG NÍCOLAS DA SILVA OLIVEIRA, CC RODRIGO
CATALDO MATOS, 2º SG RM1 JOABE SANTOS DUARTE e o 2º SG MAX CHARLES
MORAES BARBOZA (APM nº 7000232-64.2023.7.01.0001, eventos 53, 54 e 63).
Nos termos do art. 417, § 2°, do CPPM, a Defesa apresentou o rol de
Testemunhas (APM nº 7000232-64.2023.7.01.0001, evento 66).
A seguir, na data aprazada, foram ouvidas as Testemunhas arroladas pela
Defesa: SUBOFICIAL RRm BENEDITO JESUS CORRÊA DA SILVA, 1º SG FLAVIO DE
SOUZA MARINHO e 1º SG FABIO MARGALHO DA SILVA. Ao final, o Réu foi
qualificado e interrogado (APM nº 7000232-64.2023.7.01.0001, eventos 97 e 98).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM nº 7000232-
64.2023.7.01.0001, eventos 102 e 104).
Nas alegações escritas, o Órgão Ministerial requereu a condenação do Réu nos
termos propostos na Denúncia (APM nº 7000232-64.2023.7.01.0001, evento 109).
Nessa mesma fase, por sua vez, a Defesa requereu a absolvição do Réu, na
forma do art. 439, alíneas b e c, do CPPM (APM nº 7000232-64.2023.7.01.0001, evento
112).
7000938-77.2023.7.00.0000
40001365943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.3 Sentença
Em 12 de setembro de 2023, o Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria
da 1ª CJM, que, por maioria (3X2), condenou o Réu como incurso no art. 313-A do Código
Penal (Inserção de dados falsos em sistema de informações), à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, aplicando-lhe, também, a pena de multa de 1/10 (um décimo) do salário mínimo
vigente, correspondentes a 10 (dez) dias-multa, com o direito à suspensão condicional da
pena pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições do art. 626 do CPPM e com
comparecimento trimestral em Juízo, bem como com o direito de apelar em liberdade (APM
nº 7000232-64.2023.7.01.0001, eventos 158 e 161).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 18 de setembro de 2023 (APM
nº 7000232-64.2023.7.01.0001, evento 163, SENT1), ocorrendo o trânsito em julgado para o
MPM em 26/9/2023 (Evento 170).
1.4 Razões/Contrarrazões
Expedida a intimação eletrônica à Defesa em 18 de setembro de 2023,
inconformada, interpôs o presente Recurso de Apelação no dia 26 seguinte (APM nº
7000232-64.2023.7.01.0001, eventos 164 e 169).
Nas razões de Apelação (APM nº 7000232-64.2023.7.01.0001, evento 177), a
Defesa pugna pela reforma da Sentença e consequente absolvição do Réu, sob a alegação de
que havia fragilidade do sistema e que a senha de acesso às planilhas era de uso coletivo.
Enfatizou, ainda, que a conduta do ora Apelante é atípica, “haja vista que o
mesmo não tinha acesso ao sistema informatizado da Marinha do Brasil para ser alterado
(DAERM), apenas e tão somente, tinha acesso as planilhas de controle interno”.
Ao final, ressaltou a ausência de dolo, in verbis:
Em análise detida das investigações promovidas na sindicância e IPM, bem como durante a
instrução criminal, verifica-se que os fatos imputados ao Apelante não se revestem de ilícito
doloso.
A conduta de inserção de dados falsos em sistema de informação tem natureza dolosa, caso a
conduta seja culposa, trata-se de um indiferente penal.
Restou provado que o Apelante não agiu com dolo, bem como não teve a intenção de auferir
lucro, conforme observado quando da quebra de seu sigilo bancário.
Nas contrarrazões (APM nº 7000232-64.2023.7.01.0001, evento 180), o MPM
refutou os argumentos trazidos pela Defesa e pugnou pelo desprovimento do Apelo para que
seja mantida, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. Clauro
Roberto de Bortolli, Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, opinou pelo “[...]
conhecimento do Apelo manejado em favor do Suboficial da Marinha do Brasil Marcus
7000938-77.2023.7.00.0000
40001365943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vinícius de Souza, e pelo seu desprovimento, a fim de que seja mantida a Sentença a quo, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.” (Apelação Criminal nº 7000938-77.2023.7.00.0000,
evento 8, PARECER1).
Foi determinada vista ao e. Ministro-Revisor.
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos objetivos e
subjetivos para sua admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito,
deve-se dar provimento parcial ao Apelo.
No caso, a Defesa não trouxe elementos hábeis a justificar a reforma da
Sentença condenatória, mas se observam motivos para adequar tão somente as condições
do sursis à jurisprudência desta Corte.
1. Autoria e materialidade
Ressalte-se que a Sentença recorrida restou fundamentada em provas robustas
da autoria e da materialidade delitivas, em que pese o Réu não tenha confessado o crime que
lhe foi imputado na Denúncia.
A autoria restou inconteste nos autos, mormente por ter prova testemunhal que
indica ter o Réu inserido horas de voo inexistentes no sistema de controle de horas de voo do
1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral da Base Aeronaval de São Pedro da Aldeia.
Em Juízo, o Sargento da Marinha Max Charles Moraes Barboza respondeu,
conforme a transcrição na Sentença, in verbis:
[...] que o depoente conhece o acusado; que o depoente e o réu frequentavam a mesma
igreja; que o depoente não fez os cinco voos em um mesmo dia, conforme consta no
relatório; que o depoente pediu ao Sub. Vinicius que, como estava passando por problemas
de saúde, que teria uma pequena janela para completar essas horas de voo; que chegou ao
acusado perguntando se ele poderia safar essas horas de voo, pois seu cartão de saúde ia
ficar “em baixa” e que iria ter que fazer novamente antes disso; que, provavelmente, não
conseguiria safar, naquele ano, as horas de voo; que o acusado lançou essas horas; que o
acusado não pediu dinheiro em troca, nem o depoente pagou-lhe por isso; que não sabe
dizer se isso também aconteceu com Nícolas e com Douglas Souza Aragão; que não recebeu o
valor a mais por completar as horas de voo; que não recebeu esse valor, porque, quando foi à
sindicância, o Oficial que estava como o mais antigo, informou que tinham sido canceladas
essas horas; que acredita que eram dez horas, não sabendo a quantidade exata delas; que o
Sargento Joabe não tem relação com esse fato; que não sabe informar se o Sargento Joabe
trabalhava, naquela época, no Esquadrão no Setor de Supervisão; que não sabe informar
nomes dos outros militares que estariam na mesma situação do depoente, ou seja, terem
pedido ao acusado para inserir os nomes para safar a quantidade das horas de voo; que pediu
ao acusado, pois eram da mesma igreja; que o acusado confirmou que lançou seu nome; que
“o safar as horas de voo pendentes” seria lançar as horas de voo que não foram realizadas
pelo depoente; que isso foi uma questão pontual, somente nessa ocasião que pediu ao acusado
a inclusão das horas. Pelo Ministério Público Militar, nada foi perguntado. Às perguntas
Defesa, respondeu: que foi ouvido na sindicância e confirma que, no seu depoimento,
7000938-77.2023.7.00.0000
40001365943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

respondeu que possui um amigo no Esquadrão HUNO, Sub. Vinicius; que expôs ao réu que
ficaria com restrições no cartão da saúde devido a um problema, tendo o acusado oferecido
uma ajuda; que o réu não disse como seria essa ajuda; que o depoente pediu ao réu para
lançar essas horas que não voou para ele; que efetivamente o acusado lançou as horas para o
depoente (Ev. 55 – Docs. 05/06) (APM nº 7000232-64.2023.7.01.0001, evento 163, SENT1)
(Grifo nosso).
Em Juízo, o Réu negou a acusação contida na Denúncia e respondeu, in verbis:
Em Juízo, o acusado esclareceu, em síntese: que a acusação não é verdadeira; que nada tem
contra as testemunhas; que não respondeu a processo ou inquérito; que, à época dos fatos,
quando o Sub. Corrêa embarcou no Esquadrão, até então o interrogando era o Supervisor
Geral do Departamento; que, quando ele embarcou, o interrogando passou a ser o Supervisor
da Divisão de Voo, onde constava o Sargento Marinho; que o Sargento Marinho foi quem
passou ao interrogando algumas informações sobre o Departamento, sobre a Divisão de Voo;
que, à época que o Sargento Marinho foi designado para Brasília, o Sargento Joabe embarcou
no Esquadrão; que o Sargento Joabe ficou ali e, como a vaga na Divisão de Voo estava
disponível, ele foi designado para a Divisão de Voo e o Sargento Marinho passou ainda a
função de Estatística da Divisão de Voo para o Sargento Joabe; que o interrogando ficou
como o Supervisor da Divisão de Voo; que sua função especificamente era de Supervisor da
Divisão de Voo, só que, como Supervisor, também fazia lançamentos de voo nas fichas, porque
o Sargento Joabe era iniciante, já sabia exercer a função, pois já estava há um ano, porém
eram muitas fichas e um militar apenas não teria condições de fazer os lançamentos sozinho;
que os militares procuravam o Departamento, não o interrogando; que não recebeu dinheiro
de Max Charles para lançar as horas de voo; que, dentro da Marinha, a expressão safar
significa: dentro da possibilidade, dentro da disponibilidade, de horas de voo ou de aeronave
disponível, “a gente” consegue safar as pessoas, mas não é que tenha a obrigação ou que vai
fazê-lo; que a testemunha disse que o interrogando iria safá-lo; que, tendo disponibilidade de
voo e de horas, tendo a ficha vaga; que o interrogando não recebeu nada; que o interrogando
lançou as horas de voo para o Max Charles que tinha disponibilidade na ficha; que o
interrogando não lembra de ter lançado horas que ele não tenha voado; que o Sargento Joabe
comunicou ao interrogando que tinha encontrado erros na planilha; que o interrogando falou
com ele que levariam o caso ao encarregado e que consertariam a planilha, como era feito em
todo o semestre; que, para se conferir as planilhas, pegavam as fichas do semestre e
conferiam ficha por ficha, por isso se levava mais de um mês antes de encaminhá-las à
DAerM; que eles interrompiam o serviço e ficavam um mês só corrigindo as fichas; que os
militares da Divisão de Voo realizavam essa conferência, não somente o interrogando, até as
fichas irem ao Oficial; que o Oficial fazia outra conferência e assinava; que, quem assinava,
era o Oficial que enviava à DAerM. Às perguntas do Ministério Público Militar, respondeu:
que todos os militares da Divisão de Voo faziam a conferência da planilha; que todos os
militares efetivamente tinham acesso por senha a essa planilha Excel; que se lembra que, no
período de 2018, que estava ali no Esquadrão, era um período que havia dois militares, o
interrogando e o Sargento Joabe; que havia um oficial; que deveria ter mais pessoas; que era
feita a conferência dessa planilha e, após, encaminhada ao oficial da Divisão de Voo, que
fazia uma conferência também; que ele mesmo assinava digitalmente e imprimia-se todas as
planilhas individuais; que, depois, enviava para a Secon e, em seguida, à DAerM por meio de
ofício; que a conversa que teve com o Sargento Joabe relacionado aos erros da planilha não
foi uma conversa especifica; que o Sargento Joabe levou o caso ao Supervisor, que era Sub.
Correa; que o interrogando falou com o Sub. Correa e com o Oficial que iriam fazer as
correções normalmente, como eram feitas antes de serem enviadas à DAerM; que não houve
conversas entre ele e o Sargento Joabe via WhatsApp e por outro aplicativo de mensagem. Às
perguntas da Defesa, respondeu: que o Oficial tinha acesso à senha desta planilha; que eram
três militares que tinham acesso à senha na época do fato; que ficou no Esquadrão HU-I por
volta dez anos; que, durante esse período, passou por diversos departamentos; que, na
verdade, abarcou no Esquadrão para ser o Supervisor Geral do Departamento de Operações;
que essa planilha era de uso coletivo e todos os militares detinham a senha utilizavam essa
planilha; que todo ano que tinha que fazer revisão, pois se tratava de uma planilha Excel
passível de falhas e de erros; que, por exemplo, reutilizavam essa planilha, aproveitando a dos
7000938-77.2023.7.00.0000
40001365943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

anos anteriores, como base; que não se recorda se já, na DAerM, essas planilhas retornavam
por alguma informação que não chegou ou que precisava ser alterada; que havia períodos
que, por terem voos da Antártida, as fichas só chegavam após o retorno dos militares dessa
Base e as fichas ficavam presas; que tinham que aguardar essas fichas chegarem, milhares de
fichas para serem lançadas e, por esse problema, atrasava o envio semestralmente as vezes;
que o enviou à DAerM era semestral; que, às vezes, somente no final de julho, iam à DAerM
devido a essas correções que deveriam serem feitas; que os erros e afins; que o envio dessas
fichas eram sempre feitos no final do semestre; que seriam enviadas as informações de quem
voava até 30 de junho; que se enviasse as fichas até o prazo 15 de julho; que, às vezes, saiam
no final de julho; que, por exemplo, um militar que voou em janeiro, fevereiro essas fichas
ficavam represadas na Divisão de Voo até chegar o momento que era feita a ficha individual e
ser enviada à DAerM; que, nesse momento, se parava todo o Departamento e todos os
militares focavam nessas correções; que a Divisão de Voo para as correções; que, nessa
época, só existiam dois militares; que não se recorda se antes desse momento, nos anos
anteriores em que esteve no Departamento, teve alguma denúncia como essa; que o
interrogando não lançou hora de voo para militar que não tivesse voado efetivamente; que o
Sargento Max Charles pediu ao interrogando para safá-lo; que esse Sargento falou que, se
tivesse a oportunidade de safar, se tivesse as horas de voo, era para colocar ele para voar;
que se tivesse voo para ele, se tivesse disponibilidade de voo para voar efetivamente; que a
igreja onde o interrogando frequentava em São Pedro da Aldeia era muito grande; que o
interrogando não era amigo do Sargento Max Charles; que não sabia que esse Sargento seria
a testemunha; que os seus amigos são as testemunhas que chamou (Ev. 98 – Docs.
04/06) (Transcrição da Sentença).
Em Juízo, o Sgt Nícolas da Silva Oliveira e o Sgt Douglas Souza Aragão
declararam não saber o motivo pelo qual as horas de voos não realizadas foram computadas
em suas Fichas de Registro de Voo e não informaram quem exatamente inseriu.
As irregularidades foram descobertas a partir da representação do Sgt Joabe
Santos Duarte, que, em Juízo, respondeu, in verbis:
[...] que serviu no 1º Esquadrão de Helicóptero de Emprego Geral após o curso de formação
de sargento no ano de 2016; que serviu lá até a sua reforma em agosto de 2022; que teve, em
razão dessa situação diversos, problemas de saúde, passando por clínicas psiquiátricas e
psicológicas; que a Marinha entendeu que fosse reformado; que, durante um período, foi
responsável por lançamento de dados de militares que realizavam voos no ano de 2018; que,
por três períodos, quando o Sub. Vinicius esteve ausente do Departamento de Operações, em
razão de férias e licença para tratamento de saúde; que, nesses períodos, salvo engano, no
mês de janeiro e meados de junho e julho, na ausência do acusado, o depoente ficou
responsável pela Divisão de Voo; que o procedimento, à época, era; as fichas de voo iam
primordialmente para o Departamento de Manutenção, onde uma parte da ficha de voo ficava
no Departamento e o depoente ia nesse setor, retirava a parte delta da ficha onde era
encaminhada ao Departamento de Operações; que ali se faziam os lançamentos de horas de
voo; que exercia essa função na ausência do acusado; que existia uma senha para acessar
esse sistema e quem detinha a senha era o acusado, por ser o supervisor; que, após a ausência
dele, lhe foi passado essa senha ao depoente; que trabalhava, mais especificamente, nesse
setor, na ausência do acusado; que, quando o acusado estava presente, a maior parte da
responsabilidade de lançamentos era dele, não do depoente; que eventualmente o depoente
também lançava as horas de voo, quando o acusado estava presente; que utilizavam a mesma
senha e trabalhavam no mesmo setor; que era uma divisão do Departamento de Operações;
que não sabe informar se é possível identificar se um lançamento foi feito por ele ou pelo
acusado; que, durante o período que trabalhou naquele Esquadrão, constatou
irregularidades; que a primeira desconfiança era relativamente ao quantitativo de fichas que
seguia para a Diretoria de Aeronáutica da Marinha; que, até então, não sabia como
funcionava esse sistema, porque era uma quantidade muito grande de pessoas que estava com
cotas de voos já fechadas para a quantidade de tripulantes que poderiam voar efetivamente na
aeronave; que, em determinado momento no Esquadrão, por mais que ouvisse boatos ou
7000938-77.2023.7.00.0000
40001365943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

coisas do tipo sobre o que acontecida, teve a confirmação em virtude de uma situação de uma
mensagem de atualização de cota que, na época era chamada ATUPEE; que o imediato do
Esquadrão, à época, colocou um comentário em uma mensagem que seguiria para a DAerM
atualizando as cotas desses militares; que essa mensagem voltou ao Setor de Departamento e
o encarregado, Capitão Alan, pediu ao depoente conferir; que o depoente percebeu a
existência de alguns nomes que constavam no sistema, nessa planilha, mas não constavam nas
fichas físicas, nas fichas de voo, as FRV; que, a partir desse fato, passou a ter desconfiança;
que iam mais nomes no documento que seguia para a DAerM do que os nomes que realmente
constavam nas fichas físicas; que uma desconfiança que teve mais forte foi quando um
determinado militar foi ao Esquadrão para poder abrir a ficha de voo dele, pois quando os
militares que não eram do Esquadrão queriam realizar voos no Esquadrão, tinham um
procedimento administrativo próprio; que o militar tinha que abrir uma ficha de voo e essa
ficha também era lançada nesse sistema, onde tinham essas planilhas; que se recorda que
abriu a ficha desse militar; que, pouco tempo depois, no montante destas fichas que seguiriam
parar a DAerM, o nome desse militar já estava constando como fechado a cota de voo; que
achou esse fato estranho, pois ele mesmo já havia aberto a ficha de voo daquele militar e não
via o mesmo no Esquadrão realizando voo e nem recebeu nenhuma ficha com o nome dele,
Sargento Platinir; que, a partir desse fato, começou a verificar; que, à época, eram 216
fichas; que verificou 40 fichas em sequência, e elas tinham a mesma irregularidade: o nome
do militar constava no sistema, mas não constava na ficha física; que, a partir disso,
descobriu como funcionava; que pegavam somente a numeração de uma determinada ficha e
lançava no sistema eletrônico com o nome dos militares como se tivessem feito aquele
determinado voo; que se encontrou com alguns desses militares que seriam beneficiados por
esses lançamentos que eram oriundos do Esquadrão VF; que todos esses militares que
verificou as fichas de voo, serviam no Esquadrão VF; que sua desconfiança foi alta por conta
da quantidade de militares que vinham deste Esquadrão e todos, de repente, fechavam a cota
de voo; que se recorda que um destes militares era o Sargento Fuzileiro Da Hora; que esse
Sargento mencionou o nome de outro militar, Sargento Welington; que não falou pessoalmente
com este militar, Wellington; que o Sargento Wellington seria o responsável por filtrar os
nomes e os valores do Esquadrão VF para o Suboficial; que, à época, falou com o Sargento
Da Hora e ele disse ao depoente que havia pago, mencionando o Sargento Welington os nomes
no Esquadrão VF; que o Sargento Welington intermediava, mas o depoente não tem como
provar esses fatos; que muitos militares ligavam para o Esquadrão querendo saber se a cota
já estava ‘’safa’’, se já tinham fechado a cota de voo; que esse fato lhe gerou desconfiança;
que tem alguns anotações de pessoas que ligaram perguntando; que, após esse ocorrido,
quando zeraram as cotas de todos, quando houve esse problema, muitos que já estavam na
listagem como se já tivessem fechado a cota de voo, ligaram e foram ao Esquadrão para abrir
fichas de voo após esse ocorrido, foi quando desconfiou ainda mais, pois, se o militar já tinha
fechado a cota, como ele estaria ali para abrir fichas de voo novamente?; que essa foi outra
desconfiança que teve; que comunicou essas desconfianças ao Supervisor do Departamento de
Operações, Sub. Correia, e ao Sub. Vinicius, então Supervisor da Divisão de Voo; que, quando
comunicou esses fatos, já desconfiava do acusado; que o acusado não queria que levasse a
comunicação interna a diante; que tinha informado ao Sub. Correa que iria formalizar toda
essa situação em forma de comunicação interna no intuito de se resguardar para não ter
problemas em virtude deste fato e esta responsabilidade recair para ele. Às perguntas do
Ministério Público Militar, respondeu: que, quando resolver denunciar o ocorrido, fez porque
se sentia, além de desconfortável, ameaçado no seu desempenho funcional; que isso poderia
resvalar na sua conduta funcional; que, após a denúncia, sofreu ameaças, familiar e pessoal;
que ainda sofre sobre ameaças; que não tem mais contato com o acusado; que não tem como
provar se essas ameaças são apenas por parte do acusado, porém acredita que são de pessoas
que estiveram envolvidas com esse ocorrido; que recentemente sua esposa ouviu de pessoa
que reside em São Pedro da Aldeia, que o nome depoente o nome não era bem quisto; que ela
ouviu ameaças de atearem fogo em sua casa; que, à época dos fatos, o acusado ameaçou o
depoente verbalmente, quando o acusado estava tentando convencê-lo a não levar essa
situação ‘’para frente’’; que o acusado tentou, de algumas formas, demovê-lo a não fazer isso.
Às perguntas da Defesa, respondeu: que, à época dos fatos, não fizeram o registro de
ocorrência, com medo do que poderia acarretar todo esse problema; que, em virtude do
ocorrido, passou a se tratar no setor de psiquiatria da Marinha do Brasil; que foi
7000938-77.2023.7.00.0000
40001365943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

encaminhado à Unidade Integrada de Saúde Mental; que foi ouvido na Sindicância e no
Inquérito Policial Militar; que confirma o seu depoimento onde narra que teria localizado,
escondido embaixo de uma escrivaninha, manuscritos com nomes de militares; que acredita
que entregou uma cópia desse manuscrito ao Encarregado do IPM; que tem uma cópia desse
manuscrito; que essa cópia foi entregue em momento posterior a entrega da CI (Ev. 55 – Docs.
07/08). (Transcrição da Sentença).
Vê-se dos depoimentos que é possível concluir inexistirem dúvidas quanto à
autoria do crime imputado ao Réu.
Embora não tenham declarado, expressamente, quem foi o autor da inserção das
horas de voo não realizadas em suas fichas, em tese, verifica-se o temor de autoincriminação
por parte do Sgt Nícolas da Silva Oliveira e o do Sgt Douglas Souza Aragão.
Nesse diapasão, bem registrou a Sentença recorrida, in verbis:
Dos militares ouvidos em sede processual, apenas um admitiu que houve a inserção de dados
no sistema, o Sgt. Max Charles, tendo dois confirmado pedido de “ajuda para voar”. Registre-
se que todos foram alertados que não estavam obrigados a produzir provas contra si mesmo,
por isso era muito díficil a produção de prova oral, pois, se alguém confirmasse que o acusado
lançara horas não voadas, também estaria, em tese, cometendo um delito. Nesse sentido, cabe
destacar a coragem e a sinceridade do Sgt. Max Charles que não tinha qualquer motivo para
prejudicar o acusado e, consequentemente, autoincriminar-se.
Desse modo, no que tange às horas de voo inseridas em favor do Sgt Max
Charles, inexistem dúvidas quanto à autoria imputada ao Réu.
A materialidade do delito, também, se encontra indene de dúvidas, pela
Comunicação Interna, de 19 e 26 de julho de 2018, do Supervisor do Departamento de
Operações ao Encarrega da Divisão de Voo, que traz a discrepância entre os dados lançados
na planilha e o “[...] efetivo cumprimento de horas de voos de alguns militares, que apesar
de constar no sistema de lançamento de horas de voo nas respectivas fichas físicas não
constam os devidos registros.” (IPM nº 7000099-61.2019.7.01.0001, evento 1, IP-PROCE2,
fls. 6/9); pelas Cópias de Planilha de Horas de Voo, Tabela de Verificação de Dados Relativos
ao 1º Semestre de 2018 (IPM nº 7000099-61.2019.7.01.0001, evento 1,IP-PROCE3), bem
como pelas Folhas de Registro de Voos acostadas aos autos.
Enfim, no caso em exame, as provas produzidas nos autos são suficientes para
se depreender que o Réu praticou o crime que lhe foi imputado na Denúncia.
2. Tipicidade
O fato em análise, imputado ao Réu na Denúncia, é formalmente típico, pois se
adequa perfeitamente ao tipo penal insculpido no art. 313-A do Código Penal (Inserção de
dados falsos em sistema de informações), assim descrito, in verbis:
Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar
ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da
Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para
causar dano: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000))
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000).
7000938-77.2023.7.00.0000
40001365943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, haja vista
que a conduta do Réu causou expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.
No que tange ao crime em exame, citam-se os seguintes precedentes desta Corte
Castrense, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ARTIGOS 251 E 315 DO
CPM. ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 313-A DO CP COMUM.
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
ELEMENTO
SUBJETIVO
DEVIDAMENTE
DEMONSTRADO. DELITOS DE ESPÉCIES DIVERSAS. DESCRIÇÃO DE CONDUTAS
DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO.
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. Autoria e materialidade dos delitos sobejamente
comprovadas. Restou devidamente demonstrado que o Apelante usou documento falso no seu
pedido de inclusão de dependente junto ao GAP-BE, cometendo o delito do artigo 315 do
CPM, não havendo que se falar em ausência de provas de autoria. Ressai da denúncia que a
imputação é da prática do crime de uso de documento falso, não havendo que se falar em
demonstração de autoria do crime de falsificação de documento público. Comete o crime de
estelionato o agente que, com consciência e vontade, obtém vantagem ilícita, em proveito
próprio ou de outrem, causando prejuízo alheio, por meio de artifícios fraudulentos ou por
quaisquer meios aptos a induzir ou manter a vítima em erro. Ante as provas dos autos, é
evidente o dolo do Apelante no delito de estelionato, que, utilizando de documento falso,
requereu o registro como dependente de filho inexistente, auferindo para si vantagem ilícita,
em detrimento da Administração Militar. O delito previsto no art. 313-A do CP comum é crime
funcional, que pune, sobretudo, a conduta do funcionário autorizado que insere informações
inverídicas em sistema de informação da Administração Pública, com a intenção de obter
vantagem indevida, para si ou para outrem, ou para causar dano. É manifesta a presença do
elemento subjetivo do dolo, bem como o conhecimento do autor do crime sobre a ilicitude do
fato, diante do robusto conjunto probatório que evidencia que o agente, no exercício de suas
atribuições no setor pertinente, inseriu deliberadamente informações falsas no sistema de
informação. Tal conduta resultou na possibilidade de matrícula de terceiros no Colégio
Militar e na percepção de valores pecuniários pelos transgressores, em múltiplas ocasiões,
caracterizando o elemento subjetivo específico do tipo penal do art. 313-A do CP comum. A
continuidade delitiva, delineada no artigo 80 do Código Penal Militar, consubstancia-se como
uma benesse legal, por ficção jurídica, aplicável exclusivamente quando o agente, mediante
mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, devem os subsequentes
ser havidos como uma continuação do primeiro. Não é possível aplicar o crime continuado
para delitos de espécies distintas, sendo mister entender que, com vistas à configuração da
continuidade delitiva, reputam-se como crimes da mesma espécie aqueles previstos no mesmo
tipo penal e que possuem a mesma estrutura jurídica, devendo ser idênticos os bens jurídicos
tutelados. Recurso defensivo desprovido. Unanimidade. (APELAÇÃO CRIMINAL N.º
7000838-25.2023.7.00.0000, Rel. Min. CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, 18/04/2024)
(Grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE DEVOLUÇÃO PLENA. NÃO
CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. APELO ACUSATÓRIO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO
PROVIMENTO. MAIORIA. APELO DEFENSIVO. IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.
Preliminar de Devolução Ampla da Matéria não conhecida, já que a devolutividade é efeito
inerente a todo Apelo e confunde-se com o próprio mérito. Unanimidade. A Legislação Penal
Militar não se limita aos delitos contidos no Código Penal Militar consoante as alterações
trazidas pela Lei n° 13.491/17 ao art. 9º, inciso II, do CPM, o que gera a improcedência da
preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento de crimes
não previstos na legislação penal militar. Decisão por unanimidade. No mérito, não assiste
7000938-77.2023.7.00.0000
40001365943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

razão à pretensão recursal da Acusação para o aumento da pena-base, devido à inexistência
de elementos concretos a ampará-lo segundo os contornos do art. 69 do Código Penal Militar,
sob pena de incidir em bis in idem. Recurso não provido. Decisão por maioria. Quanto ao
apelo defensivo, não merece acolhida. A materialidade e a autoria foram cabalmente
demonstradas nos autos. O art. 313-A do Código Penal comum contém a previsão do dolo
específico representado pelo fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem,
presente nos autos pelo benefício de terceiros com a concessão indevida de habilitação ou
transferência de categoria de amadores. Recurso não provido. Decisão unânime. (Apelação
Criminal nº 7000048-41.2023.7.00.0000, Rel. Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, 24/8/2023) (Grifo nosso).
Quanto ao elemento subjetivo do tipo, vê-se que o Réu era responsável pelo
lançamento de horas de voo no período descrito na Denúncia e, valendo-se dessa condição,
agiu com dolo específico, porquanto livre e consciente, inseriu dados falsos na planilha de
horas de voo, cuja conduta beneficiou terceira pessoa.
Portanto, não há que se falar em ausência de dolo, conforme pretende convencer
a Defesa.
Ademais, cumpre ressaltar que o crime em exame é formal e o eventual
recebimento de valores, bem como o prejuízo ao erário se consubstanciam em exaurimento
do delito.
Nesse ponto, cita-se o trecho do parecer da PGJM, in verbis:
Não é ocioso também destacar que o delito em tela é formal e próprio, ou seja, exige-se que
seja praticado por funcionário público autorizado (no caso o Suboficial Vinícius), sendo certo
que bastou para a sua tipificação e consumação a inserção dos dados falsos no sistema de
informações (Sistema de Controle de Horas de Voo do 1º Esquadrão de Helicópteros de
Emprego Geral da Base Aeronaval de São Pedro da Aldeia), independentemente da existência
e/ou comprovação de qualquer dano/prejuízo aos cofres públicos, ou da existência e/ou
comprovação de recebimento de qualquer vantagem ilícita pelo ora Apelante. (Apelação
Criminal nº 7000938-77.2023.7.00.0000, evento 8, PARECER1).
3. Ilicitude
À luz da teoria da ratio cognoscendi (Mayer), na qual a tipicidade é indiciária
da ilicitude, bem como ser a conduta perpetrada pelo Réu contrária ao direito, conclui-se que
o fato é ilícito.
Nesse ponto, cumpre registrar que não há nos autos quaisquer provas de que
tenha o Réu agido sob o manto do estado de necessidade, legítima defesa, estrito
cumprimento de dever legal, exercício regular de direito ou outra causa supralegal de
exclusão da ilicitude.
4. Culpabilidade
No caso em exame, também, estão presentes os elementos da culpabilidade,
porquanto o Réu era imputável, tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-
lhe exigível conduta diversa.
Por fim, diferentemente do alegado pela Defesa, não há que se falar em
fragilidade do sistema e não há que se falar em ausência de dolo.
7000938-77.2023.7.00.0000
40001365943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, conclui-se que o capítulo condenatório da Sentença recorrida deve ser
mantido, por se tratar de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas
legais ou supralegais de exclusão do crime, pelo que não há como acolher, também, a tese da
Defesa de fragilidade do sistema de controles de voos.
Contudo, a Sentença deve ser reformada tão somente no que tange ao
cumprimento do sursis, excluindo-se das suas condições o contido na alínea a do art. 626 do
CPPM, consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Castrense, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
EXCLUSÃO, DAS CONDIÇÕES DO SURSIS, DA ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM. 1. É
inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local
sujeito à Administração Militar, uma vez que a posse ou o uso drogas não se misturam com o
serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os valores éticos das Forças
Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e
em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes na hierarquia e na disciplina
militares. 2. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a obrigação de tomar ocupação
dentro de prazo razoável, prevista no art. 626, alínea "a", do CPPM, não é algo que depende
da vontade exclusiva do condenado, pois, ainda que se mostre apto para algum tipo de
trabalho, não existe nenhuma garantia de que conseguirá atingir esse objetivo no período de
prova. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria. (Apelação Criminal
nº 7000406-74.2021.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, 2/12/2021) (Grifo nosso).
5. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo, para,
mantendo a condenação imposta ao Apelante, tão somente, excluir das condições do sursis a
exigência contida na alínea a do art. 626 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365943v3 e do código CRC 172ce77b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 2/11/2024, às 19:52:58
7000938-77.2023.7.00.0000
40001365943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR